Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707704-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Nada a prover quanto ao mero pedido de reconsideração de id 33855117. Aguarde-se o decurso do prazo recursal da decisão de id 33487154. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora